Tribunal: TJES
Processo: 5008688-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008688-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M.V.F.C.L., procurador da parte agravada Rápido 900 de Transportes Rodoviários LTDA, contra acórdão da 4ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza o uso dos embargos de declaração para sanar omissão relevante no julgado.

O acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de majoração de honorários formulado expressamente nas contrarrazões ao agravo, configurando omissão a ser suprida.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; (ii) recurso integralmente desprovido ou não conhecido; e (iii) existência de condenação em honorários na decisão de origem.

No caso concreto, restaram preenchidos todos os requisitos: (i) o acórdão foi proferido sob a égide do CPC/2015; (ii) o agravo de instrumento foi integralmente desprovido; (iii) a decisão interlocutória impugnada fixou honorários sucumbenciais.

Verificada a omissão e presentes os requisitos legais, impõe-se a integração do acórdão para majorar os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme base fixada na decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios recursais autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sua integração.

Preenchidos os requisitos cumulativos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária em sede recursal.

A decisão interlocutória que fixa honorários de sucumbência permite a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, mesmo em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os presentes embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Assiste razão ao embargante.

O recurso de embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais. De fato, a análise do dispositivo do acórdão embargado revela que a matéria não foi apreciada por este Colegiado, limitando-se a:

“(...)
Pelo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele nego provimento, para manter incólume a decisão objurgada. É como voto
” (id.
13026931
)

Verificada, portanto, a omissão, impõe-se o seu saneamento por meio do presente recurso, integrando-se ao julgado a fundamentação e a deliberação que se seguem.

A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 instituiu o instituto dos honorários recursais como forma de desestimular a interposição de recursos protelatórios e de remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal. A matéria é tratada no art. 85, § 11, do CPC.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em pacífica jurisprudência, consolidou o entendimento de que a majoração da verba honorária em sede recursal exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a)
A decisão recorrida ter sido publicada já na vigência do CPC/2015;

b)
O recurso não ser conhecido integralmente ou ser desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

c)
Haver prévia condenação em honorários advocatícios na decisão de origem da qual se recorre.

Neste sentido, o elucidativo precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1.
A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
. 3. Embargos de Declaração acolhidos . (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

No que tange especificamente ao agravo de instrumento, a jurisprudência do STJ orienta que a regra geral é o não cabimento da majoração, exceto se a decisão interlocutória impugnada houver fixado honorários advocatícios, o que atende ao terceiro requisito supracitado.

No presente caso, todos os requisitos estão preenchidos:

1.
O acórdão recorrido foi proferido sob a égide do CPC/2015.

2.
O agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo foi integralmente desprovido por este Colegiado.

3.
A decisão interlocutória de primeiro grau, objeto do agravo, versava sobre questão que implicou a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte então agravada, ora embargante.

Dessa forma, o desprovimento do agravo de instrumento manejado pelo ora embargado atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC, tornando imperativa a majoração da verba honorária como consequência do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

Considerando que a decisão de origem fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro a verba honorária em 2% (dois pontos percentuais), totalizando 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo estabelecida na decisão interlocutória de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
acolho-os
com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão apontada no acórdão de id.
13026931
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo para o patamar de
12%
(
doze por cento
) sobre o proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Mantém-se, no mais, o teor do acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.